Tribunal: TJDFT
Processo: 0005899-08.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005899-08.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALOISIO JOSE FURTADO, CICERO FEITOZA DA SILVA, GERALDO DIAS LIMA, MANOEL NUNES FERREIRA, ORLINDO CARLOS LACERDA, RENATO DA SILVA BATISTA, ADEL ROMEU GONCALVES SANTOS, JURANDIR MOREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO SOARES DE CARVALHO, JOAO SEVERIANO FILHO, FRANCISCO FILISBERTO, JUVENAL GONCALVES BARBOSA, ESPOLIO DE ORLANDO BASÍLIO DA SILVA, ADELAIDE PEDRO DA SILVA, PLACIDO INACIO DE MEDEIROS, SEVERINO LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE, ADELAIDO PEDRO DA SILVA CREDOR ESPÓLIO DE: RONALDO DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando a relatada dificuldade na impressão dos formulários bancários (ID 24448763), intimem-se CELIA VIEIRA DE SOUZA, MICHELLE LIMA DE SOUZA e RONALDO DE SOUZA JUNIOR, meeira/sucessor(es) do credor(a)(s) RONALDO DE SOUZA, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem dados das contas bancárias de sua titularidade, a fim de que esta Coordenadoria expeça alvará de transferência para cada um dos mencionados beneficiários. 2. Por fim, intimem-se os (sub)cessionários URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA S/A e AILON VIEIRA DINIZ, por via postal, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem dados das contas bancárias de sua titularidade, a fim de que esta Coordenadoria expeça alvará de transferência do valor que fazem jus neste precatório. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios